Tribunal: TJES
Processo: 0000243-63.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000243-63.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL BRAGATTO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PLURALIDADE DE NÚCLEOS DO TIPO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou denunciado à pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 97 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). O recorrente pleiteia a revisão das circunstâncias judiciais, o afastamento da agravante da reincidência e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes na pena-base; (ii) estabelecer se está caracterizada a agravante da reincidência sem ocorrência de bis in idem; (iii) verificar se é possível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A pluralidade de condutas previstas no mesmo tipo penal — posse de arma, munições e acessórios — demonstra maior reprovabilidade e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

2.
As condenações anteriores extintas há mais de cinco anos podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STJ.

3.
O aumento da pena-base é matéria sujeita à discricionariedade motivada do julgador, inexistindo critério aritmético obrigatório. Na hipótese, o incremento de 3 meses por vetor negativo mostra-se proporcional ao intervalo abstrato da pena (1 a 3 anos).

4.
A existência de condenações distintas autoriza o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência, sem violação à vedação ao
bis in idem.

5.
Constatado que o réu era reincidente ao tempo do fato, correta a aplicação da agravante prevista no art. 61 do CP.

6.
O regime semiaberto mostra-se adequado, pois o STJ admite sua fixação ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, ainda que presentes circunstâncias judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 59 e 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000243-63.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BRAGATTO CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
DANIEL BRAGATTO CRUZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 16325153), que o condenou pela

prática de
posse
irregular de arma de fogo de uso permitido

(art. 1
2
d
a Lei 10.826/03
1
)
, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
revisão da valoração
atribuída às circunstâncias judiciais,
decote
da agravante da
reincidência
e
abrandamento
do regime inicial, fixado para o cumprimento da pena (Id. 16325167).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite 18/3/2024, na Rua Pedro Epichim, município de Colatina/ES, o ora recorrente discutiu com sua companheira, que, temerosa por sua segurança, se dirigiu ao Batalhão de Polícia em busca de ajuda.

Durante a averiguação dos fatos, os policiais questionaram o réu sobre a suposta agressão à mulher e posse de arma de fogo.

O recorrente negou todas as acusações, afirmando que possuía apenas uma “
airsoft”
, e autorizou buscas em seu imóvel.

Durante a revista, os agentes localizaram, no interior do quarto do réu, 01 (uma) pistola calibre .380, 02 (dois) carregadores, 56 (cinquenta e seis) munições e 01 (um) coldre velado, este último, acessório utilizado para ocultar armas sobre roupas e permitir saque rápido.

É o
r
elat
ório
. Passo a apreciar as teses recursais.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade,
postulando, lado outro, pela revisão da dosimetria.

Quanto à
1ª fase,
a defesa requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais, e consequente redução a pena-base para o mínimo legal.

No ponto, colhe-se da sentença que

o Juiz considerou desfavorável os vetores da
culpabilidade

e dos
antecedentes
, ressaltando que o réu praticou mais de um dos núcleos do crime, o que resultou na aplicação de
bas
ilar
mais severa que a mínima (01 ano e 06 meses de detenção).

A análise

negativa

deve

ser

mantida, pois, segundo orienta a jurisprudência, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, como na hipótese (posse de arma, munições e acessórios), pode ser considerada como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente
2
.

Os
antecedentes
também foram validamente negativados, considerando a orientação sedimentada no STJ, de que as condenações anteriores, transitadas em julgado e extintas, há mais de 05 (cinco) anos, podem ser utilizadas para o reconhecimento de maus antecedentes
3
.

Já sobre o
percentual
de incremento,
a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
4
.

E na hipótese, o incremento aplicado para os vetores negativados, em 03 (três) meses de detenção cada,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito (01 a 03 anos).

Vale consignar que
não há direito subjetivo
do réu
à adoção de fração específica
de exasperação
,
ao passo que
a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu, no presente debate
5
.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na 2ª fase,
a defesa requer o
decote
da
reincidência
, considerando o registro, feito pelo Magistrado por ocasião da análise das circunstâncias judiciais, de que a condenação criminal, proferida no processo nº 0002356-34.2017.8.08.0014, não seria utilizada como agravante.

Ocorre, entretanto, que, segundo dados constantes do sistema eletrônico de execução unificado (SEEU – GEC nº 2000452-95.2024.8.08.0035 – Id. 17464650), o réu, à época da conduta analisada nestes autos (18/3/2024), já tinha sido condenado em outro processo (ação penal nº
000
7442-83.2017.8
.08.00
14, com sentença transitada em julgado em 4/9/2023
)
.

E como orienta a jurisprudência pátria, o reconhecimento de maus antecedentes e reincidência, com base em condenações distintas, não configura
bis in idem
6
.

Dessa forma, não transcorrido o prazo depurador, e valorados processos diferentes em cada uma das fases da dosimetria, acertado o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, como laborou a Magistrada.

Por fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta, o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de ser admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de detenção, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
7
.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a informação de que o réu é reincidente.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

2
STJ. AgRg no REsp: 2158593/PR 2024/0266941-4, Relator.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 3/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 9/12/2024.

3
STJ. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, T5, Julgamento: 25/4/2023, DJe: 28/4/2023.

4
STJ. AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), Julg.: 8/2/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 17/2/2022.

5
STJ. AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5T, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.

6

STJ. HC: 882486 SP 2024/0001325-5, Rel.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/11/2024.

7
STJ. AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/9/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/9/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)